Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMPREGADO CELETISTA DO IGES-DF. EDITAL SES/DF N.o 2/2021. PRECEPTORES DE ENSINO. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE. GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DA PRECEPTORIA – GAP. LEI 6.455/2019. PAGAMENTO EXCLUSIVO A SERVIDORES DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. CONTRATO DE GESTÃO N.o 1/2018 SES/DF – IHBDF. CLÁUSULA SÉTIMA, INCISO IX E PARÁGRAFO ÚNICO, E ANEXO 1, ITEM I.VI. REMUNERAÇÃO DE PRECEPTOR DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Gratificação pela Atividade de Preceptoria – GAP é “paga para preceptores das carreiras de profissionais de saúde vinculadas à SES-DF, para atuação junto às instituições de ensino vinculadas à rede de saúde do Distrito Federal” (artigo 2o da Lei 6.455/2019).
2. Na hipótese, a SES/DF publicou o Edital 2/2021 para seleção de preceptores de ensino dos programas de residência em área profissional da saúde e previu, no item 1.1.2.5., a remuneração por meio do pagamento da GAP. A seleção abrangeu não apenas servidor ativo do quadro de pessoal da SES/DF, mas foi estendida para integrante do IGES/DF, Hemocentro ou Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Como a GAP é devida apenas aos servidores pertencentes às carreiras profissionais da saúde do SES/DF, o citado edital criou entrave à remuneração dos preceptores celetistas e não estatutários.
3. A autora, nutricionista clínica e empregada celetista do IGES/DF, participou do citado processo seletivo, tendo sido classificada, designada e atuado como preceptora de ensino dos programas de residência em área profissional da saúde da SES/DF. Contudo, não foi remunerada pelos serviços prestados, haja vista a impossibilidade de lhe conceder a GAP.
4. O Contrato de Gestão n.o 1/2018 celebrado entre a SES/DF e o IHBDF previu no parágrafo único da Cláusula Sétima (acrescentado pelo 3o Termo Aditivo) que “[o]s servidores estatutários cedidos e celetistas do IGESDF poderão exercer atividade de preceptoria e docência dos programas da CONTRATANTE independente da função exercida no CONTRATADO”.
5. Já o inciso IX da mesma Cláusula Sétima do citado Contrato (também acrescido pelo 3o Termo Aditivo) estipulou que é obrigação do Distrito Federal, por intermédio da SES-DF, “[a]rcar com o pagamento de gratificações, proventos e eventuais encargos relacionados ao exercício da atividade de docência preceptoria, tutoria, supervisão e coordenação por colaboradores estatutários cedidos e celetistas, conforme regulamentação da SES-DF para cursos de graduação, pós-graduação, os Programas de Residência Médica e Residências em Área Profissional ou Multiprofissional da Saúde credenciados diretamente pela FEPECS”.
6. A parte final do item I.VI. do Anexo 1 do Contrato SES/DF – IHBDF estabeleceu, no mesmo sentido, que “[n]o caso dos empregados próprios do IHBDF que atuarem como preceptores nos programas de residência, estes serão regidos por regra própria de preceptoria, que definirá os valores e formas de remuneração pelo exercício desta atividade”.
7. Assim, a impossibilidade de se estender o pagamento da GAP aos servidores celetistas não pode ser utilizada como fundamento para o não pagamento dos serviços de preceptoria prestados pelos profissionais celetistas, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, sendo, portanto, devida a remuneração mensal no valor de R$ 1.370,60 pelo período de 1/3/2021 até 28/2/2024 (ID 64200391 e 64200397).
8. Esse cenário, contudo, não conduz à configuração dos danos morais. Inclusive, o laudo psicológico juntado aos autos relata que a autora apresentava transtorno de déficit de atenção e ansiedade pós-covid e em nenhum momento vincula o seu diagnóstico aos fatos descritos nos autos. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 49.341,60 (36 x R$ 1.370,60) a título de remuneração dos serviços de preceptoria de ensino prestados no período 1/3/2021 até 28/2/2024.
10. Para fins de atualização do débito, determino que até 9/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
11. Sem custas e sem honorários.